Tribunal: TJES
Processo: 5009630-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009630-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA SILVA CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009630-93.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO BATISTA SILVA CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 -

AUSÊNCIA DE
AUTORIA
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA
- NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA.

1.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente responde
u a diversos
procedimentos pretéritos.

3
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
A
concessão da liberdade ao acusado Renan fora fundamentada na ausência de registros criminais, bem como por não terem sido encontrados entorpecentes em sua residência, diferentemente do coacto, que possui condenação transitada em julgado, o que difere sua situação fático processual e impede a aplicação do princípio da isonomia.

6
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009630-93.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO BATISTA SILVA CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
impetrado
pel
o
Advogad
o
Otávio Corrêa de Meireles Filho
em benefício de

JOÃO BATISTA SILVA CASTRO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de Vila
Velha/
ES
.

Informa que o coacto encontra-se preso desde 05/07/2023, o que julga ser ilegal, eis que é apenas proprietário do imóvel revistado pela força policial.

Alinha que o mesmo não tem ligação com o material apreendido pois
“o paciente vem fazendo reforma aos poucos no andar superior ao alugado, dada sua condição financeira, casualmente, dormiu no local e, na respectiva manhã da diligência policial, se encontrava no local”.

Pondera, ainda, que o requerente possui condições de aguardar a tramitação do feito em liberdade, já que
“a despeito de responder ação penal diversa, vinha cumprindo seu compromisso com a justiça, cuidando de sua família, mantendo atividade laborativa lícita e conservando residência fixa na companhia da esposa, dos filhos e de sua genitora (...)”

Alerta para possível violação ao princípio da isonomia, pois houve a concessão de liberdade provisória em favor de um dos corréus, o que deve ser estendido ao requerente.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, em relação às afirmações de que seria, o coacto,
mero proprietário do imóvel investigado, sem envolvimento com o material entorpecente apreendido
, ressalto que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite
exame de provas
.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Superado esse ponto
,
é de conhecimento que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, como bem ponderado pela Douta Procuradoria de Justiça
“o paciente fora preso em flagrante delito na ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão efetuado em sua residência datado de 05/07/2023, ocasião em que ensejou a apreensão de 06 (seis) tabletes de ‘haxixe’, pesando cerca de 100 g cada, avaliados segundo a autoridade policial em R$30.000,00 (trinta mil reais), além de 02 porções pequenas da mesma substância e 01 pedaço pequeno de maconha”.

Ao discorrer sobre a necessidade da medida, o magistrado impetrado trouxe os seguintes argumentos:

“
(...)
Em buscas na residência do autuado RENAN foram encontrados 01 balança de precisão e embalagens com resquícios de drogas conhecidas como ‘PAC’ ou haxixe, com valor comercial de R$50,00/grama, e maconha. No segundo endereço, habitualmente frequentado por RENAN, foram encontrados 06 tabletes da droga conhecida como ‘PAC’ ou haxixe, com 100g cada, com o valor comercial de R$50,00/grama, totalizando um valor comercial de cerca de R$30.000,00. Ainda no segundo endereço foram encontradas 02 porções pequenas de haxixe e 01 pedaço pequeno de maconha, além de uma máquina de cartão. Nesse endereço se encontravam os autuados JOÃO e LUIS EDUARDO. Na residência do autuado BRUNO, foram encontradas diversas armas de fogo, correntes e pequenas peças de cor dourada, dinheiro em espécie e 01 bolinha de haxixe. Também foi localizado e apreendido um veículo Range Rover Evoque, de cor vermelha e placas FUJ9C42, utilizado pelo autuado BRUNO. Ao todo, foram apreendidas seis armas de fogo, 07 carregadores, 66 munições cal. 9mm, 44 munições cal. 380, 06 munições calibre .357 e 06 munições cal. 22, bem como a quantia de R$50.030,00 em espécie. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais
(...)
quanto ao autuado JOÃO BATISTA SILVA CASTRO, foi encontrado: (01) Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal – Suspenso – (violência doméstica contra a mulher), (02) Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal – Arquivado – (violência doméstica contra a mulher - (Parte baixada)), (02) Inquéritos Policiais – Arquivado – ((violência doméstica contra a mulher, descumprimento de medidas protetivas de urgência - violência doméstica contra a mulher, ameaça - (Parte baixada)), (02) Ações Penais – Tramitando – (receptação, crimes do sistema nacional de armas), (02) Ações Penais – Arquivado – (decorrente de violência doméstica, injúria, ameaça, violência doméstica contra a mulher, crimes previstos no estatuto da criança e do adolescente, crimes do sistema nacional de armas, homicídio qualificado - (Parte baixada)), (01) Ação Penal - Arquivado - Guia remetida a VEP – (roubo majorado), (01) Termo Circunstanciado – Arquivado – (309 DO CTB E ART. 34 DA LEI 3688/41), (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Arquivado – (tráfico de drogas), Guia de Execução Penal, e POSSUI registro no sistema INFOPEN, e já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 13/06/2021 e em 30/08/2020.
(...)
a
liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência da realização de investigações preliminares e do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos nº 0005034-46.2023.8.08.0035,
além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamentos de alto poder lesivo, carregadores, munições, balança de precisão, veículo de luxo e alta quantia de dinheiro em espécie. (...)

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece
o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1.
(...)
3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94.
(...)
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência
das Cortes superiores
.

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, quanto a suposta violação ao princípio da isonomia processual, vejo que a concessão da liberdade ao acusado Renan fora fundamentada na ausência de registros criminais, bem como por não terem sido encontrados entorpecentes em sua residência, diferentemente do coacto, que possui condenação transitada em julgado. Sobre o tema, segue julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA- ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - GRAVIDADE CONCRETA PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ORDEM DENEGADA.
Segundo consta no Auto de Prisão, o autuado Flávio, apontado como autor do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A combativa defesa busca na inicial da impetração demonstrar a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando o excesso de prazo processual, bem como a violação ao Princípio da Isonomia.
Sobre esta suposta alegação o ora paciente não se encontra na mesma situação fático processual de outros corréus. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210020895, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)